Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0730236-26.2017.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 46587781) que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecer a satisfação integral do débito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. Fundamentou o juízo de origem que “no curso do processo, houve satisfação integral do débito reclamado, após a decisão de rejeitou a impugnação (ID 121176602) e indeferiu o pagamento de juros e correções posteriores ao depósito efetuado nos autos (ID 148702347)”. Rejeitados os declaratórios (id. 46587799), RECORRE A EXEQUENTE (id. 46587801). Aduz que o depósito judicial para a garantia do juízo, com a respectiva impugnação, não caracteriza pagamento, de modo que deve incidir os consectários da obrigação até o efetivo pagamento ou a liberação da verba. Diz que “resta pendente de apreciação a controvérsia instaurada entre as partes com relação a atualização do saldo remanescente”. Afirma que “a r. sentença de extinção do cumprimento de sentença sem a homologação de uma das várias contas elaboradas e sem a apreciação das impugnações ofertadas, renovando as vênias anteriores, é medida precipitada e equivocada, com violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa”. Pede o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões (id. 46587806) pela manutenção da sentença. Manifestação da apelante sobre a preclusão operada, a inovação recursal, bem como a violação ao princípio da dialeticidade (id. 48055814). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. De início cumpre trazer um breve resumo. A apelante manejou o presente cumprimento de sentença requerendo a quantia de R$ 319.650,79 (id. 46587558). Após rejeição à impugnação dos cálculos apresentada pela executada, o juízo de origem determinou que fosse depositado o valor remanescente da dívida, acrescidos com a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de constrição de bens. Por meio de petição de id. 46587693, a apelada anexou a guia de deposito advertindo que o “depósito NÃO tem a finalidade de pagamento, mas foi realizado tão somente para garantir o cumprimento de sentença, com fito de evitar quaisquer medidas constritivas em desfavor das Executadas até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto”. Desprovido o recurso de Agravo de Instrumento (id. 46587711), a apelante requereu o prosseguimento da execução no montante de R$ 73.402,41 (id. 46587717). O juízo de origem, após defesa da executada noticiando a quitação do débito, remeteu os autos à contadoria, esclarecendo que, efetuado o depósito, os juros de mora e a correção monetária teriam sido cessados, nos seguintes termos (id. 46587734): Divergem as partes acerca do valor do saldo atualizado devido pela executada. Assim sendo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos e atualização do débito remanescente (R$ 29.430,89), com acréscimo de multa de 10% e de honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença. Anoto, no mais, que uma vez depositado o valor de ID 11349018, cessou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o referido valor para o executado, recaindo sobre a instituição financeira depositária, a partir da data do depósito, a responsabilidade a responsabilidade pela correção do valor perante ela depositado. Após, abra-se vista às partes para manifestação. Em seguida, a contadoria apresentou os cálculos, momento em que o juízo de origem, novamente, indeferiu o pedido da exequente para intimar o executado para pagamento de juros e correções posteriores ao depósito judicial efetuado nos autos (id. 46587778). Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida. Dito isso, restou a preclusão da matéria, pois tratando-se de cumprimento de sentença, a decisão primitiva que negou a incidência de juros e correção monetária (id.46587734) sujeitava-se se ao agravo de instrumento, como previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Desta forma, caberia ao exequente tempestivamente recorrer a respeito da incidência dos consectários. Aqui, não há falar em ausência de homologação das constas, porquanto o juízo de origem estabeleceu de forma clara a não incidência de encargos na primeira decisão recorrível, encaminhando os autos à contadoria apenas para a realização de cálculos e atualização do débito remanescente, com acréscimo de multa de 10% e de honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, a lei dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as matérias analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). A propósito, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Recebido o cumprimento de sentença, sem impugnação aos cálculos, considera-se que a parte executada anuiu aos valores apresentados pelo credor e homologados pelo juízo. Logo, não pode se insurgir posteriormente contra a forma de atualização da dívida, pois operou-se a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. ( AGI 0716171-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em: 17/8/2023, DJE: 5/9/2023) Não bastasse, o apelante limitou-se a insistir na incidência de consectários legais, sem expor qualquer razão quanto ao fundamento da sentença de preclusão. Destarte, não estivesse preclusa a primeira decisão, o recurso não atenderia o princípio da dialeticidade, o qual consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar o recurso com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. Assim, a mera apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator